Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o parâmetro adotado pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de advogado.
2. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. O processo de origem tratou de tema juridicamente simples, tendo havido a dispensa de dilação probatória, bem como o julgamento antecipado do mérito, o que denota atividade de baixa complexidade da demanda, reduzindo o trabalho realizado pelo advogado da apelante e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. A quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se apropriada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 8o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.